Tribunal: TJDFT
Processo: 0719963-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0719963-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GERCIUIGOR FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Agravo de decisão que indeferiu pedido de indulto com base no D. 11.302/22 (decisão - ID 59173474, p. 4/5, agravo - ID 59173474, p. 9/22). O recurso foi instruído com peças desnecessárias à compreensão da controvérsia, incluindo a petição relativa a agravo diverso e suas contrarrazões (ID 59173472, p. 375/6, 385, 386/93). O procedimento adotado dificulta a apreciação do agravo. O Ministério Público, em decorrência da instrução excessiva, manifestou-se sobre agravo interposto de decisão diversa, já julgado (ID 59173472, p. 375/6 - agravo n. 0708127-74.2024, acórdão n. 1850075). As contrarrazões foram apresentadas e a decisão agravada mantida (ID 59173472, p. 465/70 e ID 59173472, p. 474). Encaminhe-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação sobre o agravo de ID 59173474, p. 9/22. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES